Tribunal: TJMT
Processo: 1007729-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007729-05.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 424.340.681-20 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento ao Agravo Regimental da instituição financeira e manteve decisão monocrática que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, fixando juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado do Banco Central e condenando à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação de provas da utilização do cartão de crédito pela autora; e (ii) estabelecer se houve omissão na fixação do percentual da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a modalidade contratual discutida, reconhecendo vício de consentimento decorrente da ausência de transparência nas informações essenciais do contrato, como número de parcelas, valor total da dívida e condições de amortização.

A existência de eventual utilização do cartão pela autora não afasta o vício de consentimento na formação do contrato, que decorre da falha no dever de informação, conforme previsão do CDC e precedentes jurisprudenciais.

As alegações de pagamentos voluntários das faturas não alteram o entendimento consolidado de que o vício contratual está configurado independentemente da posterior utilização do produto.

Não há omissão quanto à multa processual do art. 1.021, § 4o, do CPC, pois o acórdão apenas registrou a possibilidade de sua aplicação, não tendo sido efetivamente fixada sanção pecuniária que demandasse quantificação.

A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento está atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A mera utilização do cartão de crédito consignado pela consumidora não afasta a existência de vício de consentimento quando ausentes informações claras e essenciais à contratação.

Não configura omissão a ausência de quantificação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o acórdão apenas menciona a sua possibilidade sem fixá-la expressamente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à substituição do juízo valorativo do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, e 1.025; CDC, art. 6o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1007729-05.2022.8.11.0003

BANCO BMG S/A X MARIA APARECIDA ANDRADE

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do CPC, interpostos pelo BANCO BMG S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (id 292209396), o qual negou provimento ao recurso de Agravo Regimental interposto em face de MARIA APARECIDA ANDRADE, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada, determinando a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com fixação de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, condenando o requerido à restituição simples, da importância paga a maior pela requerente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta omissão quanto à apreciação das provas apresentadas pela instituição financeira, as quais demonstrariam a utilização do cartão de crédito pela embargada para realização de compras e saques em caixas eletrônicos, argumentando que a consumidora não utilizaria produto que alega não ter contratado.

Defende que foram apresentadas provas de que a autora realizou pagamento avulso e voluntário de faturas, o que, segundo o embargante, rechaçaria as alegações iniciais, uma vez que a embargada jamais pagaria por dívida que alega não ter contratado.

Pondera que o juízo
a quo
reconheceu a utilização do cartão de crédito pela autora para realizar saques e compras, fato que não teria sido devidamente apreciado pelo acórdão embargado.

Argumenta a existência de omissão em relação à fixação do percentual da multa aplicada com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez embora tenha sido determinada sua incidência, não foi especificado o
quantum
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões relacionadas à apreciação das provas relativas à utilização do cartão de crédito pela embargada e à realização de pagamentos avulsos de faturas; bem como, quanto à fixação do percentual da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

O recurso não merece acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática anterior, manifestou-se expressamente acerca da modalidade contratual em discussão, considerando os elementos probatórios constantes dos autos.

A análise do julgado revela que a fundamentação adotada foi clara ao reconhecer a ocorrência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem, independentemente da eventual utilização do produto pela consumidora.

O entendimento consignado no acórdão baseou-se na ausência de transparência e clareza quanto às informações essenciais do contrato, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização.

Tais circunstâncias foram consideradas suficientes para a caracterização do vício de consentimento, à luz do disposto no CDC, notadamente quanto aos deveres de informação clara e adequada.

A decisão colegiada, ao manter o voto monocrático, expressamente consignou que "os documentos dos autos, a exemplo das faturas acostadas e do comprovante de liberação dos valores, evidencia ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6o, III e IV do CDC, que impõe o dever de informação clara e adequada".

Ademais, o acórdão destacou, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que a falha no dever de informação, por si só, configura vício de consentimento apto a justificar a conversão da modalidade contratual, independentemente da utilização posterior do produto pela consumidora.

Assim, não se verifica omissão quanto à apreciação das provas relativas à utilização do cartão de crédito pela embargada, mas apenas adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela instituição financeira embargante.

O julgado considerou que, mesmo havendo eventual utilização do produto, o vício na formação do contrato já estaria caracterizado pela ausência de transparência na contratação.

A pretensão do embargante, na realidade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Da mesma forma a arguição de omissão quanto à multa, tendo em vista que apenas registrou a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando considerar o recurso manifestamente improcedente.

Portanto, a irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito do acórdão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025